Tribunal: TJES
Processo: 0017110-78.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Incapacidade Laborativa Permanente; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017110-78.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: DELZA HELENA DAS MERCES

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OPOSIÇÃO POR AMBAS ASPARTES – ALEGAÇÃO PELA AUTORA DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS – CONTRADIÇÃO ALEGADA PELA MUNICIPALIDADE -
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA -
OCORRÊNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO CONHECIDOS E ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.

1. O acórdão, mesmo sem utilizar a palavra reforma, claramente reformou a sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

2. O
reconhecimento da doença laboral é um dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora, que se limitou ao pedido de concessão de aposentadoria. Contudo, embora presente a doença laboral, conforme reconhecido por este órgão fracionário, os demais fatores essenciais à aposentação não foram comprovados.

3.
Tal circunstância, inclusive, permite acolher o pleito deduzido pelo MUNICÍPIO DE SERRA
,
nos aclaratórios opostos, uma vez que, com a reforma da sentença, o pedido formulado pela autora foi rejeitado e, com isso, os ônus sucumbenciais deveriam ter sido fixados somente em desfavor dela.

4. Recursos conhecidos para negar provimento aos aclaratórios opostos por DELZA HELENA DAS MERCÊS e dar provimento aos embargos manejados pelo MUNICÍPIO DE SERRA,

atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a reformar o capítulo relativo às verbas de sucumbência e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantida a condição de suspensão em decorrência do deferimento da assistência judiciária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pela autora e, em igual votação, conhecer e acolher os embargos de declaração manejados pelo Município de Serra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-93.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: VALE S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 5320133) que, à unanimidade de votos, deu provimento aos apelos manejados pelo Município de Serra e pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Serra.

DELZA HELENA DAS MERCÊS
no

ID 5462144 alega que o acórdão é omisso e obscuro quanto à origem da doença e a necessidade de readaptação para outras funções que não a de regência de classe.

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE SERRA
(ID 5582260) aduz a ocorrência de omissão, relativamente: (i) a ausência de resistência acerca da origem da doença da autora e (ii) o disposto no art. 82, §2º e art. 85, ambos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões, ID 5582262 e ID 8543827.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito de ambos aclaratórios
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Registro, para maior compreensão, que na origem
DELZA HELENA DAS MERCÊS
ingressou com a demanda alegando ser professora da rede municipal de ensino e sofreu doença ocupacional, tendo requerido (i) o reconhecimento da doença ocupacional e (ii) o deferimento de aposentadoria por invalidez permanente.

Na sentença, a Magistrada reconheceu que a patologia da autora decorre de acidente de trabalho e que ela faz
jus à
aposentadoria, na forma do art. 115, §6º, da Lei 2.360/2001.

O
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs apelação e sustentou que, para que seja reconhecido o direito de aposentadoria, deve ser comprovado, por perícia médica, que a incapacidade laboral é total e permanente e, por entender que tal prova não foi produzida, pugnou pela anulação ou reforma da sentença.

Ao julgar o recurso, esta egrégia 4ª Câmara a ele deu provimento e se manifestou no sentido de que, embora estivesse comprovado que a autora foi acometida por doença profissional, não comprovou sua incapacidade total e permanente.

Ao final alterou a sucumbência, redistribuindo os ônus
pro-rata
.

Feito esse relato, esclareço que não há que se falar em omissão quanto ao dispositivo do acórdão por não ter mencionado expressamente se a sentença foi anulada ou reformada.

Resta claro que a pretensão reconhecida foi a de reforma da sentença, sendo rejeitado o pedido de concessão de aposentadoria, em razão de não ter a autora comprovado os elementos necessários para o deferimento do benefício pretendido.

O pedido de anulação da sentença, que também foi deduzido no recurso interposto pele ente público, teve como fundamento a necessária realização de perícia médica para apuração da incapacidade.

No julgamento da apelação, contudo, tal situação não se fez necessária porque foi pontuado expressamente que:

Para que a incapacidade seja reconhecida como total e permanente, é necessária a demonstração de que o servidor tenha perdido de forma completa sua capacidade de executar suas funções laborativas, ou seja, fica impossibilitado de desempenhar um trabalho.

Destaque-se que apesar da parte ter sido devidamente intimada pra especificar quais as provas pretendia produzir, conforme certidão de fls. 473, ela deixou transcorrer seu prazo in albis, fl. 474, não cumprindo com seu ônus probatório.

Assim, ao analisar os comunicados de licença de servidor juntados aos autos, constata-se que os médicos da Secretaria de Gestão de Pessoas do Município nunca reconheceram que a servidora estaria total e permanentemente incapacitada para o trabalho, ao contrário, das diversas vezes em que foi submetida à perícia médica oficial foi recomendada sua readaptação para outra função, conforme se verifica nos documentos de fls. 42, 43, 50, 51, 58, 59 e 73, corroborando a tese dos apelantes de que não obstante a doença que acometia a servidora, ela estava apta para o desempenho de outras atividades.

Assim, não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão foi claro em reformar e sentença para jugar o pedido autoral improcedente.

De igual modo, não há que se reconhecer omissão quanto à necessidade de manifestação, no dispositivo do julgamento, de reconhecimento da doença laboral que acomete a autora.

Ora, o reconhecimento da doença laboral é um dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão por ela deduzida
que, no mérito da demanda, se limitou ao pedido de concessão de aposentadoria
. Contudo, embora presente a doença laboral, como reconhecido por este órgão fracionário, os demais requisitos não se implementaram para fins de aposentadoria.

Reforço que o pedido formulado na exordial, pela autora, ateve-se, tão somente, a sua aposentadoria.

Tal circunstância, inclusive, permite acolher o pleito deduzido pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, nos aclaratórios opostos, uma vez que, com a reforma da sentença, o pedido formulado pela autora foi rejeitado e, com isso, os ônus sucumbenciais deveriam ter sido fixados somente em desfavor dela.

Com efeito,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROPROVIMENTO
àqueles opostos por
DELZA HELENA DAS MERCÊS e DAR PROVIMENTO
aos embargos manejados pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a reformar o capítulo relativo às verbas de sucumbência e, assim, condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a condição de suspensão em decorrência do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração opostos por Delza Helena das Mercês e dar provimento aos aclaratórios opostos pelo Município de Serra.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.